Tribunal: CARF
Processo: 15165.000541/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.000541/2010-11
RESOLUÇÃO
3001-000.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSITIVO INFORMÁTICA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação dos Recursos Voluntários, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000541/2010-11
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 06-065.055 -
4a Turma da DRJ/CTA que teve à seguinte conclusão:
Acordam os membros da 14a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a impugnação, nos termos do voto do
relator.
Na origem, trata-se de Auto de Infração que constituiu e exige Imposto de
Importação, IPI e PIS e COFINS Importação, com multa de ofício (75%) e acréscimos legais, e ainda
a multa por erro de classificação (1% sobre valor aduaneiro) prevista no art. 84 da MP 2.158-35, de
2001, e art. 69 e 81 (inc. IV) da Lei n. 10.833 de 2003, recorrente, pela constatação de que houve
erro na classificação fiscal dos produtos identificados como 'placa de vídeo' em declarações de
importação desembaraçadas, com seu registro entre junho de 2005 e novembro de 2009 .
A autoridade fiscal, com base na Solução de Divergência COANA n.o 6, de
20/07/2009, definiu que a NCM correta seria 8471.80.00 (outras unidades de máquinas
automáticas para processamento de dados), e não a que havia sido adotada pelo importador.
Assim, ao reclassificar a NCM do produto, implicou em alteração das alíquotas do
imposto de importação. Assim, exige-se, neste caso, a diferença do Imposto de Importação pelo
fato da alíquota correta ser 16% e não 12%.
No Relatório de Procedimento Fiscal, a autoridade fiscal examinou as importações
constantes da tabela de folhas 03, envolvendo placas de vídeo para computador inicialmente
classificadas na posição NCM 8473.30.49 da TEC. Com base na Solução de Divergência COANA no
6/2009, procedeu-se à reclassificação para a NCM 8471.80.00, implicando ajuste de alíquota e
exigência da diferença tributária apurada.
Foram analisadas as importações das mercadorias relacionadas e descritas na
tabela de folhas 03. Trata-se de placas de video para computador, as quais
foram classificadas na posição 8473.30.49 da TEC.
A analise das NCM's baseou-se na Solução de Divergôncia Coana n° 6, de
20/07/2009, que reformou a Solução de Consulta n° 210, da SRIM9aRF/Diana,
de 08 /08/2008, classificando "Placas de Video", bem como as "Placas TV
TUNER", na NCM 8471.8000.
Abaixo, transcrevemos o texto da Solução de Divergência Coana n° 6, de
20/07/2009, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 22 de julho de
2009, Seção 1, pg. 53:
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA n° 6, DE 20 DE JULHO DE 2009
Assunto: Classificação de Mercadorias Reforma a Solução de Consulta n° 210,
da SRRF/ 91 RF/Diana, de 08 de agosto de 2008. Mercadoria "Placa de circuito
impresso com microprocessador, memória e outros componentes elétricos e
eletrônicos, especialmente concebida para processar os sinais digitais de
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000541/2010-11
3
informações do video em uma máquina automática de processamento de
dados, duplando estes sinais para visualização em uma unidade do safda de
video, comercialmente denominada "placa de video" classifica-so no código
8471.80.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul constante da TEC vigente.
Devidamente cientificada a recorrente apresentou impugnação por meio da qual
alegou, conforme acórdão 06.065.055, em resumo:
 a NCM que havia adotado nas importações está correta e essa escolha
teve amparo na orientação dada pela Receita Federal através da Solução
da Consulta n. 210 da SRRF/ 9a RF/ DIANA, de 08/08/2008;
 essa Solução de Consulta foi reformada em 2009 pela Solução de
Divergência COANA n. 6 de 20/07/2009 (publicada no DOU em
22/07/2009), mas a autoridade fiscal a aplicou retroativamente, pois as
importações em tela são anteriores a esta Solução de Divergência;
 essa aplicação retroativa da solução de divergência contraria a legislação
(ex.: artigo 146 do CTN; § 5o do artigo 10 da IN RFB n. 02/1997) e é
mudança de critério jurídico; cita doutrinadores;
 além disso, a definição dada em Solução de Consulta é decisão da
autoridade tributária, e é norma complementar às leis tributárias nos
termos do que dispõe o artigo 100 do CTN, o que beneficia a contribuinte
com o que dita seu parágrafo único, e ainda é vinculante para a
administração fiscal no período de sua vigência (antes da Solução de
Consulta);
 acrescenta ainda que terceiros (não consulentes) são também protegidos
pelas Soluções de Consulta graças ao Princípio da Isonomia, inclusive
porque elas vinculam a administração e autoridades fiscais; cita
doutrinadores e decisões do Conselho de Contribuintes;
 há afronta aos princípios constitucionais da irretroatividade, segurança
jurídica, isonomia e moralidade;
 fere-se o princípio da boa-fé e da proteção da confiança do administrado
na Administração Pública e vice versa; a POSITIVO agiu sempre de boa fé.
A 4a Turma da DRJ/CTA julgou a impugnação da recorrente improcedente,
conforme ementa destacada abaixo:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 19/09/2005, 18/11/2005, 14/12/2005, 03/01/2006,
16/01/2006, 20/01/2006, 23/01/2006, 25/01/2006, 31/01/2006, 08/02/2006,
13/02/2006, 14/02/2006, 17/02/2006, 24/07/2006, 18/09/2006, 05/10/2006,
31/10/2006, 05/12/2006, 09/01/2007, 19/01/2007, 22/01/2007, 14/03/2007,
19/03/2007, 23/03/2007, 03/04/2007
Ementa:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000541/2010-11
4
ALEGAÇÕES DE DEFESA. PRECLUSÃO.
Nas hipóteses previstas no Decreto n. 70.235 de 1972 não se dá, para a
recorrente, a preclusão consumativa para o acréscimo de alegações e
elementos de defesa. No caso, a recorrente não demonstra nelas se enquadrar
o teor das manifestações trazidas aos autos após decorrido o prazo para
impugnação e antes do julgamento.
REVISÃO ADUANEIRA. IMPORTAÇÃO.
É de cinco anos, a contar da data do registro da DI, o prazo para a autoridade
proceder á revisão aduaneira das importações. O artigo 54 do DL 37/1966 é lei
que autoriza a administração rever as declarações prestadas por contribuinte
e os lançamentos pendentes de homologação. Independentemente do canal
em que se efetivou o despacho aduaneiro, o resultado da revisão assim
realizada não significa mudança de critério jurídico. Aplica-se o artigo 146 do
CTN apenas naquilo que a revisão divergir com relação ao anteriormente
estabelecido por exigência formal da autoridade fiscal no despacho aduaneiro
ou em revisão antecedente, e que tenha sido integrado definitivamente na
declaração em análise. A revisão aduaneira não está limitada pelo disposto no
artigo 149 do CTN. O artigo 54 do DL 37/1966 também autoriza a revisão dos
lançamentos homologados.
DESPACHO ADUANEIRO E CRITÉRIO JURÍDICO
Apenas a exigência feita pela autoridade fiscal durante o despacho e
incorporada na Declaração prestada pelo contribuinte constitui critério
jurídico para os fins da inteligência do artigo 146 do CTN, de modo a exigir o
artigo 149 do CTN para condicionar a revisão aduaneira. O desembaraço feito
sem exigência fiscal não formula critério jurídico limitador da revisão
aduaneira nos termos do artigo 146 do CTN.
PIS E COFINS IMPORTAÇÂO. INCLUSÂO DO ICMS E DA PRÒPRIA
CONTRIBUIÇÃO.
Indevida a exigência de PIS e da COFINS Importação cuja apuração do valor
devido tenha incluído o ICMS e a própria contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada a recorrente apresentou Recurso Voluntário apresentado as
seguintes razões recursais de direito:
a. adequada a classificação tarifária adotada pela recorrente,
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000541/2010-11
5
b. vinculação da atividade administrativa à resposta exarada na solução de
consulta tributária no 210/2008 da SRRF/9oRF/DIANA
c. Impossibilidade de aplicação retroativa da Solução de Divergência COANA no
6/2009;
d. Afronta aos princípios da irretroatividade, segurança jurídica, isonomia e
moralidade pela administração fazendária
e. Dever de observância ao princípio da boa-fé pela administração fazendária
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.
A controvérsia gira em torno da reclassificação fiscal das mercadorias importadas
(placas de vídeo para computador) no período de junho de 2005 a novembro de 2009. A
autoridade fiscal, com base na Solução de Divergência COANA no 6, de 20 de julho de 2009,
reclassificou as mercadorias para a NCM 8471.80.00, ao invés da NCM 8473.30.49 originalmente
utilizada pela Recorrente, gerando exigência de diferença de alíquota do Imposto de Importação e
aplicação das penalidades previstas que manteve o lançamento da multa de 1% sobre o valor do
bem aduaneiro.
Não foram suscitadas matérias preliminares.
Passamos a análise do mérito.
Conforme mencionado pela recorrente em seu recurso voluntário, realizou-se a
importação de placas com a seguinte descrição: placa de vídeo RX1550-RD128EH W/ADP-DVI-ALG
(MS-V032) RX1550, TV-OUT-DVI, 256MB, HEATSINK, PCI-E; placa de vídeo RX1550-TD128EH
W/ADP-DVI-ALG (MS-V032); placa de vídeo modelo NX7300LE-TD128EH e placa de vídeo modelo
NX8400GS-TD512E, as quais foram classificadas na NCM 8473.30.49.
Conforme apontado pela fiscalização e corroborado pela análise técnica, verifica-se
que as mercadorias importadas pela Recorrente (placas de vídeo para computador) preenchem os
requisitos técnicos previstos nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado e na Nota 5 C do
Capítulo 84 da TEC, enquadrando-se como unidade de máquina automática para processamento
de dados (NCM 8471.80.00), e não como mero acessório (NCM 8473.30.49).
Ou seja, o caso em tela se resume à multa de 1% pela não prestação de informações
na declaração de importação e pela não vinculação da Licença de Importação, ou seja, multa
aduaneira.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000541/2010-11
6
No que concerne a prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada no
recurso voluntário, trata-se de matéria de ordem pública, relacionada ao possível reconhecimento
da prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais que versem sobre infrações
aduaneiras de natureza não tributária, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei
9.873/99.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Isto porque, conforme se infere da tese fixada, há limitação material na aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 que se extrai do próprio texto
legal, que em seu art. 5o é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de
natureza tributária.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000541/2010-11
7
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.”
No caso em análise, para a aplicação da referida tese, cumpre-nos delimitar o
alcance da tese fixada à infração imputada à Recorrente que, como mencionado, cuida-se de
procedimento de auditoria fiscal que culminou na aplicação de multa em razão de deixar de
prestar informação correta sobre a condição de uso da mercadoria importada.
Por força da Súmula CARF no 11, esta conselheira está plenamente vinculada, nos
termos do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso concreto, o que de fato faz
esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a pretensão recursal.
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam a
suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, suspender o presente caso até que o Tema 1293 tenha o trânsito
em julgado é uma medida que favorece a própria eficiência administrativa. Isso porque, neste
contexto, a eficiência não deve ser entendida como simplesmente resolver o processo
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.652 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000541/2010-11
8
rapidamente ou cumprir metas de julgamento, mas sim como uma atuação responsável e
coerente com os precedentes vinculantes.
O mérito do Tema 1293 já foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), e este
processo administrativo já tramitava antes dessa definição. Julgar agora, aplicando a Súmula CARF
no 11, resultaria, inevitavelmente, na judicialização de uma matéria que já está pacificada pelo STJ
– apenas aguardando o trânsito em julgado para ter efeitos plenos no âmbito administrativo.
Seguir com o julgamento neste momento apenas aumentaria o tempo necessário
para resolver a controvérsia, violando o princípio da duração razoável do processo, pois levaria a
discussão ao Judiciário. Além disso, geraria desperdício de recursos para a Administração Pública,
já que a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) teria que reavaliar esses casos posteriormente
para evitar a inscrição em dívida ativa de valores que já foram considerados prescritos pelo
precedente qualificado do STJ. Caso contrário, teria que contestar um entendimento já firmado
em sede de recurso repetitivo – o que seria pouco razoável.
Portanto, julgar o processo agora não traz benefício algum e apenas gera retrabalho
e insegurança.
O caso concreto é composto por infrações relativas a meras retificações e infrações
decorrente da prestação intempestiva, não sendo viável a segregação das infrações, o que remete
à suspensão dada afetação do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, e sem deixar de reconhecer a aplicabilidade da Súmula CARF no 11
ao caso – a qual aplicarei, caso não prevaleça o entendimento ora exposto –, entendo que é do
interesse tanto da Administração Tributária quanto do contribuinte que o presente processo
permaneça suspenso até o trânsito em julgado do Tema 1293 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
É como voto.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 468
DF CARF MF
Original